Tribunal: TJDFT
Processo: 0734008-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS NÃO VINCULANTES DO STJ. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
1. Somente acórdão de Turma Recursal contrário a precedente qualificado do STJ, isto é, de natureza vinculante, autoriza o ajuizamento da reclamação.
2. Julgados do STJ que não resultaram em enunciado de súmula nem foram proferidos em julgamento de recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência ou incidentes de resolução de demandas repetitivas, não podem ser invocados como paradigmas para fundamentar o ajuizamento de Reclamação.
3. Não cabe Reclamação contra acórdão de Turma Recursal que, no entender do reclamante, incorreu em violação aos princípios da inversão do ônus da prova, razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa.
4. Considerando a sucumbência do reclamante, e levando-se em conta a angularização da relação processual ante o oferecimento de contrarrazões pela parte interessada, que figura como ré na demanda originária, revela-se necessária a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios.
5. Agravo interno conhecido e não provido.